Tribunal: TJBA
Processo: 0035527-25.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0035527-25.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: TEREZINHA SILVA ESPINHEIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. DISTINÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SELIC. EC Nº 113/2021. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em cumprimento de sentença, visando à revisão de supostos erros de cálculo, alegando excesso de execução, bem como à adequação dos índices de correção monetária e juros de mora, com aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de excesso de execução, fundadas em supostos erros nos critérios de cálculo, podem ser conhecidas em sede de embargos de declaração, apesar da preclusão; (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte.

A alegação de excesso de execução fundada em critérios de cálculo demanda reanálise do título executivo e da legislação aplicável, caracterizando matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença.

A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença acarreta a preclusão temporal, impedindo a rediscussão dos critérios de apuração do débito em momento posterior.

O erro material passível de correção a qualquer tempo restringe-se a equívocos aritméticos evidentes, não abrangendo controvérsias sobre critérios jurídicos de cálculo, conforme jurisprudência do STJ.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser apreciados de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração.

A EC nº 113/2021, em seu art. 3º, estabelece a aplicação da taxa SELIC, de forma única, para atualização, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, com eficácia imediata.

A aplicação da SELIC incide a partir de 09/12/2021, sem retroagir, devendo os períodos anteriores observar os critérios definidos no título executivo, à luz da jurisprudência vigente (Tema 905/STJ).

A adequação dos consectários legais à norma constitucional superveniente não viola a coisa julgada nem configura reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Alegações de excesso de execução fundadas em critérios de cálculo estão sujeitas à preclusão quando não suscitadas oportunamente em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Erro material passível de correção a qualquer tempo restringe-se a equívocos aritméticos evidentes, não abrangendo controvérsias jurídicas sobre critérios de cálculo. 3. A taxa SELIC aplica-se, a partir de 09/12/2021, como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, por força da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.930.477/PR, Rel. Min., 4ª Turma, j. 23/08/2022; TJRS, AI nº 5153347-21.2024.8.21.7000, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 28/08/2024; TJBA, EDcl nº 8013066-27.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 27/01/2023; TJSP, AI nº 2262629-26.2022.8.26.0000, Rel. Des. Mônica Serrano, j. 15/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n. 0035527-25.2005.8.05.0001, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargada
TEREZINHA SILVA ESPINHEIRA DA COSTA
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões expostas no voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA